Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. BLOQUEIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o pedido não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Na ausência de documentos que demonstrem a natureza dos valores bloqueados e não sendo possível identificar a conta onde a parte executada recebe remuneração, que sequer consta dos extratos bancários juntados aos autos, é inviável a desconstituição do bloqueio.
4. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.